Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. RENDA SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, conforme já salientado, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que a agravante atenda aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que os extratos bancários anexados pela agravante, deixou de trazer aos autos declaração de imposto de renda em que seja possível aferir seu patrimônio.
2. A requerente não apresentou documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência. Ressalte-se que a juntada de extrato bancário de uma única conta, utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício do INSS, não é suficiente para demonstrá-la. Ademais, as movimentações financeiras constantes no referido extrato mostram-se incompatíveis com as despesas cotidianas, o que sugere a existência de outras contas bancárias não informadas.
3. Portanto, neste caso, há evidências que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabendo ao magistrado indeferir o benefício.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.